Tribunal: TJSP
Processo: 0917826-78.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0917826-78.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
DE SOUSA TITONELI SERRÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
o processo desde a Audiência de Instrução ocorrida na data de 29 de agosto de
2017, determinando a realização de outra em seu lugar, com nova oitiva da
vítima Sperandio de Manincor Neto e, na sequência, interrogatório do co-réu
RAPHAEL RODRIGUES (vide penúltimo parágrafo do item precedente). Fica
prejudicada a análise do apelo interposto pela d. Defesa. Expeça-se Alvará de
Soltura Clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0917826-78.2011.8.26.0050 -Voto no 32.969
2
Voto no 32.969
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0917826-78.2011.8.26.0050, Comarca da
Capital
Apelante: Rafael de Souza Titoneli Serrão
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de
fls. 319/22, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos
de Campos Machado Junior e que se adota, acrescenta-se que
Rafael de Souza Titoneli Serrão, por incurso no artigo 157, § 2o,
incisos I e II (por duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, foi condenado às penas reclusiva de 7 (sete) anos,
5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, no regime fechado, e
pecuniária de 17 (dezessete) dias-multa, no mais raso patamar.
Inconformado com o que ficou decidido,
apelou tempestivamente Rafael (fls. 326). Através de zeloso
advogado constituído (fls. 291), reputa de precária a prova e
nesse contexto postula a absolvição. Argumenta que “após
decorridos mais de 07 anos e 09 meses de sua prisão, ainda se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0917826-78.2011.8.26.0050 -Voto no 32.969
3
preso, sendo que sua condenação foi no total de 07 anos e cinco meses, e
com a devida venia, não poderia ele se encontrar preso até a presente data”;
subsidiariamente, reclama: a) a desclassificação para os crimes
de “porte de arma e receptação”; b) a redução das penas; c) a
fixação do regime “prisional” aberto (razões a fls. 353/8).
Apelo respondido a fls. 360/6. Parecer a
fls. 433/5.
Os
autos
foram
desmembrados
em
relação aos co-réus RAPHAEL RODRIGUES e RODRIGO
VIEIRA MORAES DA SILVA (fls. 162/3), os quais restaram
condenados em primeira Instância por incursos nos delitos
previstos nos artigos 180, caput, e 157, § 2o, incisos I e II, ambos
do estatuto repressivo (vide r. sentença a fls. 169/72, processo no
0000102-86.2011.8.26.0050).
É o relatório.
2. A produção da prova oral contém eiva.
Na espécie verifica-se que, em Juízo, as
declarações prestadas pela vítima Sperandio de Manincor Neto e
o interrogatório do co-acusado RAPHAEL RODRIGUES foram
colhidos através de sistema audiovisual, nos termos do artigo
405, § 2o, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei
no 11.709/08).
Ocorre que as mídias referentes às
audiências, realizadas aos 25 de agosto de 2011 (fls. 158/63 -
processo no 0000102-86.2011.8.26.0050 - desmembrado) e aos
29 de agosto de 2017 (fls. 278/9), não tinham sido encaminhadas
a este Gabinete de Trabalho. Dessa forma, solicitou-se ao E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0917826-78.2011.8.26.0050 -Voto no 32.969
4
Juízo de origem cópia dos CDs aludidos nos respectivos Termos
(fls. 371/2) e, em resposta, o Sr. Diego Gomes Natalício, “Chefe
de Seção Judiciário”, certificou o seguinte:
“Certifico e dou fé que não foi possível realizar a
gravação da 2a via da mídia da vítima Sperandio, pois o arquivo da
audiência realizada em 29/08/2017 está corrompido no sistema SAJPG5 e,
mesmo após a abertura de chamados junto à empresa SOFTPLAN, não foi
possível obter o backup para envio” (fls. 383).
No que concerne à gravação da audiência
efetivada no dia 25 de agosto de 2011, o mesmo funcionário
Diego Gomes Natalício, via e-mail, trouxe a seguinte notícia:
“O CD com os depoimentos e interrogatórios do
processo principal 52/11 veio danificado, conforme imagem abaixo,
impossibilitando a sua reprodução e extração de cópia.
Ressalto
que
já
havíamos
anteriormente
diligenciado na tentativa de localizar algum BACKUP da mídia desse
processo, mas também não foi possível a localização.
Agora, com o desarquivamento do processo e a
constatação que a mídia original está totalmente danificada, ficamos
impossibilitados de fornecer a mídia requerida”.
Ocorrência que se lastima, mas que se
reconhece como possível depois da introdução do novo sistema
de captação da prova oral, considerado por muitos o apogeu da
modernidade e da perfeição.
Dessa forma, inviabilizada a análise e a
conferência de parte da prova vocal acostada aos autos,
imperiosa a invalidação do processo no tocante à oitiva do
ofendido Sperandio de Manincor Neto e ao interrogatório do co-
acusado
RAPHAEL
RODRIGUES,
atos
que
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0917826-78.2011.8.26.0050 -Voto no 32.969
5
renovados com as cautelas de estilo, abrindo-se “vista” às partes
em seguida para manifestação de mérito e proferindo-se nova
sentença.
Ressalte-se que o interrogatório do co-réu
RAPHAEL RODRIGUES realizado na audiência do dia 25 de
agosto de 2011 (no bojo dos autos desmembrados) deverá ser
desconsiderado, pois, como visto, o disco de mídia referente ao
registro audiovisual está “danificado”, conforme informado pelo Sr.
Diego, Chefe de Seção Judiciário.
3. Em decorrência do exposto, meu voto
anula o processo desde a Audiência de Instrução ocorrida na
data de 29 de agosto de 2017, determinando a realização de
outra em seu lugar, com nova oitiva da vítima Sperandio de
Manincor Neto e, na sequência, interrogatório do co-réu
RAPHAEL RODRIGUES (vide penúltimo parágrafo do item
precedente).
Fica prejudicada a análise do apelo
interposto pela d. Defesa.
Expeça-se
Alvará
de
Soltura
Clausulado.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator